Tribunal: TJES
Processo: 5007094-47.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
A
CÓRDÃO

RE
EXAME
NECESSÁRI
O
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5007094-47.2021.8.08.0011

REMETENTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE MOREIRA DE SOUZA

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCORPORADO AO SUS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NO TEMA 1234/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. - O Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendou decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n° 1.366.243, afetado para julgamento sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que
“
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

2. - Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde. Cuidado do fornecimento de medicamento padronizado e incorporado Estado e Município são responsáveis pelo seu fornecimento (Lei nº 8080/19909, art. 17, inciso III e art. 18 inciso V), tendo em vista que a sentença foi proferida em 18/04/2023, ou seja, após 17/004/2023, data da decisão proferida pelo STF no RE n° 1.366.243, afetado para julgamento sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.234.

3. -
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
(STF - RE nº 1.140.005/Tema 1002).

4
.
-
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária
stricto sensu
, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável
(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
1.734.857/RJ,
R
el. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

6
. -
Considerando a característica inestimável
da
obrigação
i
mposta ao Estado
do Espírito Santo
,
os
honorários
advocatícios
hão que ser

fixados
equitativamente,
nos termos do
§8°, do art.
85
, do C
PC
.

7. -
Recurso de apelação
des
provido.
Reexame necessário prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
02 de dezembro

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-47.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JORGE MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RE
EXAME
NECESSÁRI
O
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5007094-47.2021.8.08.0011

REMETENTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE MOREIRA DE SOUZA

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCORPORADO AO SUS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NO TEMA 1234/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. - O Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendou decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n° 1.366.243, afetado para julgamento sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que
“
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

2. - Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde. Cuidado do fornecimento de medicamento padronizado e incorporado Estado e Município são responsáveis pelo seu fornecimento (Lei nº 8080/19909, art. 17, inciso III e art. 18 inciso V), tendo em vista que a sentença foi proferida em 18/04/2023, ou seja, após 17/004/2023, data da decisão proferida pelo STF no RE n° 1.366.243, afetado para julgamento sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.234.

3. - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (STF - RE nº 1.140.005/Tema 1002).

4
.
-
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária
stricto sensu
, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável
(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
1.734.857/RJ,
R
el. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

6
. -
Considerando a característica inestimável
da
obrigação
i
mposta ao Estado
do Espírito Santo
,
os
honorários
advocatícios
hão que ser

fixados
equitativamente,
nos termos do
§8°, do art.
85
, do C
PC
.

7. -
Recurso de apelação
des
provido.
Reexame necessário prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
02 de dezembro

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RE
EXAME
NECESSÁRI
O
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5007094-47.2021.8.08.0011

REMETENTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JORGE MOREIRA DE SOUZA

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem
à
redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, atendendo ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (Lei nº 8.080/90, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras providências, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como entes integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari não podem se furtar a fornecer ou custear o tratamento de saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

Na hipótese, os laudos médicos anexados aos autos comprovam que
Jorge Moreira de Souza está acometido de neoplasia maligna de Fígado (CID 10 C 229)
necessitando do medicamento SORAFENIBE 400 MG, padronizado pelo SUS,
para utilização em
duas vezes
por dia
por termo indeterminado.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
“
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (
STJ -
AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe
de
21/06/2010).

Por conseguinte,
o fornecimento do
medicamento
pleiteado na inicial
não encontra
óbice
no princípio
da reserva do possível, até porque não
foi
demonstrada a incapacidade financeira
dos entes públicos demandados
para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se
que
o Estado,
lato sensu,

t
e
m o dever de fornecer
ao
paciente
o tratamento adequado
.

Noutra parte, averbe-se que
a

Primeira Seção d
o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
à unanimidade,
o mérito do Incidente de Assunção de Competência n° 14,
que versava sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
julgando os conflitos de competência
afetados (CC nº
187.276/RS,
CC

n
º
187.533/SC e
CC
n
º

188.002/SC
)
, oportunidade que fixou a
s
seguinte
s
tese
s
:

“
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência
s
administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura
da
ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente
, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
ratione personae
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” -
destaquei

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente
, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.”

(STJ - CC: 187276 RS 2022/0097613-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2023) – destaquei.

Ocorre que
o

Supremo Tribunal Federal,
à unanimidade,
referendou

decisão
proferida pelo Ministro Gilmar Mendes
no

RE n°
1.366.243,
afetado para julgamento

sob a sistemática da repercussão geral
–
TEMA
nº
1.234,
concedendo

tutela provisória
para determinar
que
“
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

O aludido acórdão foi ementado nos seguintes termos:

“
REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULGADO EM 24/04/2023 E PUBLICADO EM 25/04/2023) - destaquei

Porque a sentença foi
proferida

em
15/12/20
2
3
, portanto,
depois
de

17/04
/2023
(data da tutela provisória
deferida
no
RE n°
1.366.243 –
TEMA 1.234
),
a exclusão
da responsabilidade
d
os
ente
s

da federação com competência comum nas demandas prestacionais na área da saúde

compatibiliza-
se
com a
decisão proferida
no

aludido
recurso extraordinário.

N
o caso,
os laudos médicos anexados aos autos comprovam que
Jorge Moreira de Souza está acometido de neoplasia maligna de Fígado (CID 10 C 229)
necessitando do medicamento SORAFENIBE 400 MG, duas vezes, por termo indeterminado que é padronizado pelo SUS
(Fl. 73).

Por sua vez, o
s
art. 17,
inciso I
II
, da
Lei
nº 8.080/1990, dispõe que a
direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
:

“
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;”

Por outro lado, o art. 18, inciso V, da Lei nº 8.080/1990 dispõe que à
direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde:

“
Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;”

Logo, competia ao Estado do Espírito Santo
e ao Município de Cachoeiro de Itapemirim
o fornecimento d
o medicamento de que necessitava o apelado.

Por outro lado, n
o julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,

o
STF
modul
ou

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
ADO EM
18-10-2023 PUBLIC
ADO EM
19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim, é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

D
e
s
se juízo

cito os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
A
p. 5000691-86.2021.8.08.0003
, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3
ª Câmara Cível, julgado em
1
8
/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
–
A
p. 5000752-83.2022.8.08.0011
, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
2
ª Câmara Cível, julgado em
11/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
–
A
p. 0004094-18.201
9.8.08.0069
, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível, julgado em
28/08
/2023
)

Destaque-se
, ainda, que “
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável
”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
,
os
honorários
devem ser fixados
equitativamente, de acordo com o §8°, do art.
85
, do CPC
.

C
onsiderando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
que se deu na mesma Comarca onde localizad
a

a Defensoria Pública
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
D
efensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do §2°, art. 85 do CPC
,

deve ser mantida
a condenação
do
Estado do Espírito Santo

e do Município de Cachoeiro de Itapemirim
fixada pelo MM. Juiz de Direito em R$
1.
0
00,00 (
mil
reais)
para cada ente federativo
,

atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
(CF/1988, art. 116, §3º, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
)
,
a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
até a edição da Emenda Constitucional.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso e por força do
seu
efeito translativo determino que os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim sejam
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento até o trânsito em julgado
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de
juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária,

isento o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas processuais (Lei Estadual nº
9.974/2013, art.
20
, inciso V
).

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)